Tribunal: TJSP
Processo: 2216081-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DESEMPREGADO – DECLARAÇÃO DE POBREZA - I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que o agravante afirmou estar desempregado, não possuir carteira de trabalho e ser isento de apresentar declaração de imposto de renda – Certidão emitida pela Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão, não consta a declaração de imposto de renda do recorrente dos anos de 2020 a 2022 – Existência de 16 negativações em nome do agravante - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, e 100, do NCPC – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada – Benefício concedido - Agravo provido".